Tribunal: TJSP
Processo: 1008345-71.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de Terceiro – Alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito - Presunção absoluta de fraude à execução - Artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/2005 – Precedente do STJ – Tema 290 - Improcedência dos embargos - Sentença mantida - Apelação não provida.